Tribunal: CARF
Processo: 13826.720739/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720739/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ SPERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
A comprovação de que as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial podem ser consideradas na dedução da base de cálculo do imposto de
renda, desde que devidamente comprovadas com documentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas devem ser comprovadas com os documentos a
que aludem a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 228/237 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário 2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720739/2012-11
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em 03/12/2012, relativa ao
ano calendário de 2010, fls. 107/116, com valor de imposto calculado de R$ 11.483,51,
confirmado pelo extrato de fls. 119/120, decorrente da:
· Glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$ 8.000,00.
· Glosa da dedução de dedução com pensão alimentícia no valor de R$ 36.720,00.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, as glosas ocorreram devido a:
...
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Como se depreende da legislação supra e do art. 80, 1o, inciso III do Decreto no
3.000/99, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. O primeiro item
(pagamentos efetuados) que deveria ter sido comprovado pelo sujeito passivo, segundo
expressa disposição legal, é exatamente a efetividade dos desembolsos dos recursos
financeiros que seriam necessários para os pagamentos das despesas médicas pleiteadas.
Comumente é aceito, para comprovar a quitação das despesas médicas, o recibo firmado
pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa física,
entretanto, mesmo que o sujeito passivo tenha apresentado todos os recibos de
pagamentos, é licito à Autoridade Lançadora exigir, a seu critério, outros elementos de
provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços
ou da efetividade dos desembolsos dos recursos para as realizações dos respectivos
pagamentos, visto que o sujeito passivo pleiteou deduções de valores significativos com
tratamentos que teriam sido prolongados e continuados ao longo de vários meses e
ainda com a apresentação de recibos da psicóloga em desacordo com as previsões legais
(art. 80, 1o, incisos II e III do Decreto no 3.000/99 - RIR/99), ou seja, não apresentavam
a indicação inequívoca do paciente e não contém a especificação dos serviços e
considerando que o sujeito passivo teria se submetido a tratamento que teria sido
prolongados e continuados ao longo de vários meses não poderia ter sido cogitada a
urgência e/ou emergência para justificar a emissão de recibo no DOMINGO, conforme
recibo de 10/10/10. ̈
Imperativo salientar que para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a simples disponibilidade dos recibos, sem vinculação dos
pagamentos. As mencionadas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto à efetividade das deduções pleiteadas. Não pode o sujeito passivo alegar simples
forma jurídica se a efetividade dos serviços e o fenômeno econômico não ficarem
inequivocamente comprovados. No caso das deduções, o art. 11, 3o do Decreto-Lei no
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o sujeito passivo pode ser instado a
comprová-las ou justifica-las, sendo dele o ônus probatório. Também importa dizer que
o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade dos
recibos, mas sim, do sujeito passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer
dúvidas que pairem a esse respeito sobre os documentos e sobre a efetividade dessas
despesas e da prestação dos serviços. Entretanto, não houve qualquer comprovação de
posse dos valores em moeda nacional com a apresentação dos respectivos comprovantes
dos saques bancários ou documentos equivalentes ou ainda com a identificação e
comprovação da origem para recursos que poderiam não se encontrar depositados em
conta corrente bancária, mas que pudessem representar, sob qualquer modalidade,
ativos financeiros em instituições bancárias no país (aplicações financeiras, certificados
de depósitos, cadernetas de poupanças, etc), pois, é estranho que para os pagamentos
que teriam sido realizados em espécie não haja qualquer comprovação, ainda mais
quando o sujeito passivo manteve conta corrente bancária, aplicação financeira e auferiu
rendimentos de pessoas jurídicas que normalmente transitam por conta corrente
bancária.
Saliente-se que as deduções são significativas e foram pleiteadas continuamente ao
longo de vários meses e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

necessárias para preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz ou a faz em parte - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tais
operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de
reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Quanto aos recibos cabe reafirmar que o sujeito passivo não trouxe ao procedimento
fiscal documentação que pudesse comprovar os efetivos desembolsos dos recursos
financeiros que seriam necessários para os pagamentos que teriam sido efetuados a
título de despesas médicas e que também pudessem comprovar que os serviços tivessem
sido efetivamente prestados.
Como bem esclarecido acima, quando pleiteadas deduções em relação aos rendimentos
tributáveis, como é o caso do sujeito passivo, simples recibos de prestadores de serviços
não são suficientes para comprovar, primeiramente, que os serviços tivessem sido
prestados, e, principalmente, os efetivos desembolsos dos valores declarados como
pagos a ditos profissionais, como bem o sujeito passivo poderia ter feito, mediante
apresentação de documentos tais como cheques nominais compensados, saques
compatíveis nas datas e nos valores com os recibos apresentados, transferências com
identificações dos beneficiários e/ou quaisquer outros documentos hábeis e idôneos que
fossem capazes de vincular os recibos apresentados aos dispêndios que teriam sido
efetuados pelos serviços prestados.
Efetuamos as glosas dos recibos da psicóloga ANTONIA DILVA A. NEVES, CPF
041.468.188-69, por falta de comprovação dos efetivos pagamentos. Valor glosado R$
8.000,00.
------------------------------------------------------------
DEDUÇÃO INDEVIDA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Todas as deduções estão sujeitas á comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora conforme previsto no art. 73, do Decreto no 3.000/99 (art. 11, 3o, do Decreto-
Lei no 5.844/43).
Como se depreende da legislação supra e do art. 78 do Decreto no 3.000/99, a dedução
das despesas com pensão alimentícia na Declaração de Imposto de Renda está sujeita á
comprovação. O primeiro item (a importância paga) que deveria ter sido comprovado
pelo sujeito passivo, segundo expressa disposição legal, é exatamente a efetividade dos
desembolsos dos recursos financeiros que seriam necessários para os pagamentos das
despesas pleiteadas. Comumente é aceito, para comprovar a quitação das despesas com
pensão alimentícia, os recibos firmados pelos beneficiários, entretanto, mesmo que o
sujeito passivo tenha apresentado todos os recibos, é licito á Autoridade Lançadora
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade dos desembolsos dos recursos para as realizações dos respectivos
pagamentos, visto que o sujeito passivo pleiteou deduções de valores significativos com
alimentados, que possuem o MESMO DOMICÍLIO FISCAL do sujeito passivo, na Rua
Santa Rosa, 578 Assis/SP, o que motivou a solicitação dos elementos/esclarecimentos
adicionais no Termo de Intimação Fiscal no 723/2012 de 28/09/12 (comprovantes de
endereço e comprovantes do efetivo desembolso financeiro efetuados para os
pagamentos). Em resposta apresentada em 11/10/12, o sujeito passivo informou que a
casa é do casal na proporção de 50% para cada um, nega que reside com as alimentantes
e que os pagamentos foram efetuados em moeda corrente do país, entretanto, a Sra.
Sônia Aparecida Pressotto, não informou entre seus bens na DIRPF os 50% do imóvel
em questão e os comprovantes de residência solicitados não foram apresentados.
Imperativo salientar que para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
com pensão alimentícia , não basta a simples disponibilidade dos recibos, sem
vinculação dos pagamentos. As mencionadas condições devem ser comprovadas quando
restar dúvida quanto á efetividade das deduções pleiteadas.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade dos recibos, mas sim, do sujeito passivo apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre os documentos e sobre a
efetividade dessas despesas. Entretanto, não houve qualquer comprovação de posse dos
valores em moeda nacional com a apresentação dos respectivos comprovantes dos
saques bancários ou documentos equivalentes ou ainda com a identificação e
comprovação da origem para recursos que poderiam não se encontrar depositados em
conta corrente bancária, mas que pudessem representar, sob qualquer modalidade,
ativos financeiros em instituições bancárias no país (aplicações financeiras, certificados
de depósitos, cadernetas de poupanças, etc), pois, é estranho que para os pagamentos
que teriam sido realizados em espécie não haja qualquer comprovação, ainda mais
quando o sujeito passivo manteve conta corrente bancária, aplicação financeira e auferiu
rendimentos de pessoas jurídicas que normalmente transitam por conta corrente
bancária. Saliente-se que as deduções são significativas e foram pleiteadas
continuamente ao longo de vários meses e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, 4o, do Decreto-Lei n{
5.844, de 1943. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e este não a faz ou a faz em parte - porque não pode ou porque não quer - é
lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Efetuamos as glosas de despesas com pensão alimentícia conforme segue:
a) Sonia Aparecida Pressotto, CPF 827.252.508-97, no valor de R$24.480,00;
b) Nayara Pressoto Spera, CPF 361.447.248-50, no valor de R$ 6.120,00;
c) Nayana Pressoto Spera, CPF 361.447.258-22, no valor de R$ 6.120,00.
Total glosado R$ 36.720,00. A ciência pelo contribuinte da notificação de lançamento
ocorreu em 10/12/2012, fl. 118.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/19, em 20/12/2012, alegando, em
síntese e in verbis:
...
Os pagamentos efetuados com despesas médicas e com as pensões alimentícias foram
em dinheiro, com numerário que o impugnante tinha em seu poder e a sua disposição.
... a ex-mulher do impugnante não mantém conta corrente bancaria, obrigando-o assim,
proceder o pagamento de ditos valores em dinheiro. Vamos repetir: O IMPUGNANTE
NÃO MORA COM A EX-MULHER E NEM NA MESMA CASA SITUADA NA
RUA SANTA ROSA, 578 - ASSIS - ESTADO DE SÃO PAULO. O IMPUGNANTE
TEM OUTRA MULHER, COM QUEM VIVE EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL...
... recibo da psicóloga ANTONIA DILVA A NEVES em razão de ter o dia 10/10/10,
caído num domingo. Ela errou a data...
PROVA o impugnante por intermédio da cópia do incluso CADASTRO DO ASSIS
TÊNIS CLUBE que ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA figura como sócia do
clube em razão da união estável que mantém com o impugnante. Veja-se, que a ficha de
cadastro data de 07-07-2008 - Veja que consta o impugnante como DIVORCIADO;
Veja-se, que ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA, figura como companheira do
impugnante e foi admitida no quadro associativo em 16/07/2008 - união estável.
PROVA o impugnante que reside na Chácara Recanto dos Anjinhos, na Agua do Matão,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

Zona Rural - no município de Assis, pelas inclusas cópias de pagamento das contas de
energia elétrica, já que o Auditor Federal entendeu que o sujeito passivo residia no
mesmo endereço da ex-mulher;
PROVA o impugnante que está obrigado, por decisão judicial transitada em julgado, ao
pagamento de pensão alimentícia para sua ex-esposa SÔNIA APARECIDA
PRESSOTTO e para as filhas NAYARA E NAYANA PRESSOTTO SPERA; conforme
cópia da R. Sentença e do R. Acórdão que acompanham a presente;
PROVA o impugnante, através da CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, os valores das
pensões que foram fixados na R. Sentença transitada em julgado, conforme cópia da
mesma;
PROVA o impugnante que sempre declarou esses valores pagos a título de pensão
alimentícia para o Fisco Federal, sendo que os mesmos foram todos HOMOLOGADOS,
a exceção feita do ano calendário 2010, declinando ano a ano os valores pagos; (R$
16.200,00; R$ 18.240,00; R$ 19.360,00; R$ 10.860,00; R$ 24.480,00 e R$ 26.160,00);
PROVA o impugnante que a beneficiária SÔNIA APRECIDA PRESSOTTO declarou
para o Fisco Federal a quantia exata (R$ 24.480,00) recebida como pagamento de sua
pensão alimentícia, restando-lhe um imposto a pagar de R$ 119,56, conforme cópias
que acompanham;
PROVA o impugnante que tinha em seu poder no Ano Calendário de 2010, a quantia de
R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), isto em moeda corrente, em
dinheiro, à sua disposição. Veja-se o valor na declaração de Ajuste Anual. Numerário e
disponibilidade financeira suficientes para suportar os encargos glosados pelo Fisco.
Assim, desnecessário qualquer outro elemento de prova como pretende o Fisco Federal.
PROVA o impugnante pela inclusa declaração firmada de próprio punho da beneficiária
da pensão alimentícia SÔNIA APARECIDA PRESSOTTO, que a mesma recebeu a
quantia de R$ 24.480,00 em moeda corrente:
PROVA o impugnante que efetuou os pagamentos com o tratamento psicológico para
ANTÓNIA DILVA A. NEVES, conforme cópia dos inclusos recibos devidamente
assinados de próprio punho.
PROVA o impugnante pela inclusa declaração firmada por ANTONIA DILVA A.
NEVES, na qual a mesma RATIFICA que recebeu em data de 10 de agosto de 2010, 10
de setembro de 2010, 10 de outubro de 2010 e 10 de novembro de 2010, as quantias
constantes nos recibos por ela firmados nos valores de R$ 2.000,00 cada um,
totalizando o valor de R$ 8.000,00, e que ditos pagamentos foram feitos em moeda
corrente do país.
PROVA o impugnante pela inclusa receita médica, exame de cateterismo, angioplastia e
atestado médico de psiquiatra, os problemas graves de saúde de que é portador.
PROVA o impugnante pelo termo e ocorrência fiscal 2008/052615504823128, que o
fisco no ano calendário de 2007 - exercício de 2008 -, aceitou as justificativas em
expediente idêntico a este.
Por fim, junta também as justificativas feitas por solicitação da Receita Federal, dando-
se conta que os pagamentos foram feitos em dinheiro.
Inegavelmente, a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO lavrada contra o impugnante
fere frontalmente as normas legais e a legislação vigente, razão pela qual impõe-se o
cancelamento da exigência fiscal, em face das robustas e intransponíveis provas
produzidas nos autos, dando conta do ACERTO e da LEGALIDADE dos pagamentos
efetuados.
Constam nos autos, apresentados pelo contribuinte, a título de instrução processual, os
documentos de prova das alegações (fls. 20/85 e 103).
Da Declaração de Ajuste Anual
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 95/102, nela o valordo imposto a
restituir declarado foi de R$ 3.490,29.
Do Dossiê da Malha
O Dossiê da Malha Fiscal consta nos autos às fls. 127/225.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 242/261 em que requereu o reconhecimento da dedução das despesas com
pensão alimentícia e o reconhecimento da dedução com as despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte requer o reconhecimento da dedução de pensão alimentícia.
Entretanto, deveria observar o art.. 78, do Decreto n" 3.000, de 29/03/1999 — RIR/99, vigente à
época dos fatos e que estabelece critérios para dedução de pensão alimentícia judicial:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a. título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso 1I).
§1o A partir do Mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o Comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do, imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Consta no autos a decisão judicial na qual o contribuinte obriga-se a pagar
mensalmente a sua ex-esposa e a sua filhas a importância equivalente a 07 (sete) salários
mínimos vigentes no País (fls.44/58), sendo satisfeita umas das condições.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

No caso em questão, procede a alegação do contribuinte quanto à pensão paga à
sua ex-esposa, uma vez que trouxe aos autos documentos hábeis e idôneos que demonstram o
pagamento realizado no valor de R$ 24.480,00, uma vez que tal valor consta de sua declaração
de Imposto de Renda, ano-calendário 2010 – exercício 2011, pagando ainda a quantia de R$
119,56, conforme documentos de fls. 281/286.
Com relação às filhas, Nayara Pressoto Spera e Nayana Pressoto Spera, as
declarações apresentadas (fls. 279 e 280) não comprovam o efetivo recebimento dos valores,
uma vez que não se trata de documento hábil e idôneo a comprovar o alegado, uma vez que está-
se diante de documento firmado entre as partes. No caso, faltaria a comprovação do efetivo
repasse ou desembolso.
Com relação à dedução de despesas médicas, a norma legal que define o direito da
dedução do imposto e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está
contido no inciso II, alínea “a” e no § 2o, do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados
nos parágrafos e incisos do artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Das normas acima, extrai-se que poderão ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). § 1o Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (...)
A decisão recorrida assim se manifestou:
Da Dedução da Despesa Médica
De igual forma não foi comprovado o efetivo pagamento do valor de R$ 8.000,00 a
psicóloga ANTONIA DILVA A. NEVES, CPF 041.468.188-69, sendo apresentados
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720739/2012-11

uma declaração da profissional (fl.76) e recibos (fls. 72/75, repetidos às fls. 200/203).
Note-se que os documentos não informam o paciente.
Aqui o contribuinte novamente argumenta que pagou em espécie e que comprova a
disponibilidade pela declaração em sua DIRPF AC 2010 que em 31/12/2010 tinha o
valor de R$ 145.000,00 em espécie. Contudo, tal informação não supre a necessidade de
apresentar extratos bancários do contribuinte ou outra fonte de renda, onde constassem
saques para que fosse provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na
data da realização dos mesmos, vez que o valor de R$145.000,00 o contribuinte informa
ter em espécie no último dia do ano de 2010 e não no primeiro dia, pois que na data de
31/12/2009 o contribuinte informa que seu saldo era zero(0,00).
Por outro lado, deveria ter apresentado documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o pagamento, o que não foi feito, de modo que deve ser mantida a glosa.
O contribuinte não questionou outras deduções com despesas médicas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 321
DF CARF MF
Original